Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701348-88.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ANTÔNIO PACHECO SOARES EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO PACHECO SOARES contra o despacho desta Presidência de ID 28620839. Sustenta que houve erro material no despacho embargado, pois, diante da interposição de agravo em recurso especial, determinou-se remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Verificado o erro material, revogo o despacho de ID 28620839 e passo à análise do agravo de ID 28220581. ANTÔNIO PACHECO SOARES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021